Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais confere às relações contratuais a força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato, em especial os fins sociais.

2. De acordo com o inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, “corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração”.

3. A manifesta desproporção causada pela incidência do índice IGP-M/FGV à parcela mensal do aluguel de imóvel comercial, em momento de calamidade pública que legitimou a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, ficando o valor do aluguel vigente dissonante com o valor de mercado, permite a atuação judicial a fim de viabilizar o reequilíbrio na relação contratual.

4. A fixação de aluguel provisório não tem o condão de ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de reconhecimento da improcedência do pedido inicial, poderá a ré/agravada exigir o pagamento da diferença apurada.

5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.